Tribunal: TJDFT
Processo: 0716070-36.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO DE HOSPEDAGEM. ESTORNO EM CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA DA COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA. REEMBOLSO INTEGRAL NÃO DEVIDO. DANO MORAL. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Recorrente, condenando a Recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais nos valores de R$ 278,38 (duzentos e setenta e oito reais e trinta e oito centavos) e R$ 2.000,00 (dois mil reais), respectivamente.
2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que adquiriu pacote de viagem para João Pessoa, que antes da viagem soube por outra agência que a piscina estaria interditada no período da estadia, que entrou em contato com a Recorrida e esta se comprometeu a cancelar a reserva, mas não o fez, que o anfitrião aceitou fazer a realocação para uma hospedagem com piscina, mas faltando três dias para a viagem descobriu que a sua reserva estava cancelada e que por isso precisou adquirir pacote com preço superior ao contratado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo dispensado em virtude de a Recorrente ser merecedora do benefício da gratuidade de justiça, que ora lhe defiro, vez que representada por advogado dativo. Não foram ofertadas contrarrazões, consoante certificado no Id n. 63992182.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do cabimento de reembolso integral do serviço de hospedagem e da razoabilidade do valor da indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que não foi notificada sobre a impossibilidade de prestação do serviço nos moldes contratados e que foi obrigada a adquirir novo pacote de hospedagem. Aduz que o serviço não foi prestado e em virtude disso lhe seria devido o reembolso integral. Requer a reforma da sentença para o acolhimento do pedido de reembolso.
6. A relação é de consumo e deve ser analisada sob a ótica do CDC.
7. A despeito dos argumentos apresentados no presente recurso, não consta dos autos documentos que contradigam a veracidade do teor do comunicado comprovadamente enviado pela Recorrida informando acerca do reembolso feito por meio de estorno no cartão de crédito da Recorrente (Id n. 63992164), cumprindo observar que, caso não houvesse sido efetivado, caberia à Recorrente refutar a referida prova mediante juntada das faturas de seu cartão de crédito, o que não foi feito.
8. Logo, ausente a prova do não recebimento dos valores referente ao serviço não prestado, não há que se falar em reparos na sentença que determinou a devolução apenas da diferença que ultrapassou o valor do reembolso.
9. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem pelo juiz, a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
10. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
11. O Juízo sentenciante nomeou advogado dativo à Recorrente para fins de apresentação de recurso inominado com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido decreto estabelece em seu artigo 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor serão fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
12. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.